Tribunal: CARF
Processo: 13888.909621/2011-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ronaldo Souza Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.909621/2011-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.028 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
CONGER S A EQUIPAMENTOS E PROCESSOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
Matéria. Outro Processo. Discussão. Incabível.
Incabível discutir matéria própria de outro processo administrativo, sob pena
de violação dos princípios da economia processual, da eficiência administrativa
e da celeridade processual, e, ainda, de risco iminente de decisões
contraditórias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luís Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 110 e ss) interposto contra decisão contida
no Acórdão no 01-35.814 - 3a Turma da DRJ/BEL de 30/10/18 (fls. 99 e ss), que considerou
improcedente a Manifestação de Inconformidade (fls. 03 e ss) interposta contra Despacho
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.909621/2011-25
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.028 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.909621/2011-25

Decisório (fls. 90 e ss), que decidiu homologar parcialmente compensações constantes em
DCOMP, vinculada ao Pedido de Ressarcimento de IPI – do 3o trimestre de 2008.
I - Do Pedido, do Despacho Decisório e da Manifestação de Inconformidade
O relatório da decisão de primeiro grau resume bem o contencioso até então, aqui
se transcreve seu essencial:
1.
Trata-se
de
Declaração
de
Compensação,
PER/DCOMP
no
30780.00955.091008.1.1.01-1205, com pedido de ressarcimento de saldo credor de IPI
referente ao 3o trimestre de 2008, no valor de R$230.503,39, utilizado na compensação
de débitos próprios.
2. A Delegacia de origem emitiu o Despacho Decisório, fl.90, indeferindo o pleito do
contribuinte pela seguinte razão:
3. O valor do crédito solicitado, apesar de integralmente reconhecido, foi insuficiente
para compensar a totalidade do débitos informados pelo sujeito passivo.
4. Como consequência foi homologada PARCIALMENTE a compensação declarada no
PER/DCOMP 04663.58577.291208.1.3.01-8623, não homologada a compensação
declarada no seguinte PER/DCOMP: 15449.00039.260210.1.3.01-5927, e não restou
valor a ser restituído/ressarcido para o pedido de restituição/ressarcimento apresentado
no PER/DCOMP: 30780.00955.091008.1.1.01-1205.
5. Cientificada do Despacho Decisório em 23/09/2011 (AR fl.95) a interessada
apresentou, tempestivamente, em 20/10/2011, a Manifestação de Inconformidade (fls.
03/04), alegando que:
O DCOMP 04663.58577.291208.1.3.01-8623. foi julgado "não declarado" tendo assim,
anulado o seu propósito, permanecendo em aberto o valor do débito a pagar de R$
31.234,74.
Da citada Intimação consta que "para tal decisão não cabe qualquer manifestação de
inconformidade, nos termos do § 16 do artigo 74 da Lei 9430/96, alterado pela Medida
Provisória 449/2008".
Em decorrência do exposto, efetuamos em 30/10/2009, o pagamento do valor cobrado
conforme consolidado no Processo 13888-002.410/2009-45 - cópia anexa dos Darfs.
Tendo sido não declarada a compensação dos débitos constantes da DCOMP
04663.58577.291208.1.3.01-8623, e uma vez recolhidos os débitos conforme
determinado no Processo 13888-002.410/2009-45, entende-se que fica restabelecido o
crédito declarado no PER/DCOMP originário 30780.00955.091008.1.1.01-1205 no
valor de R$ 31.234,74.
Com as decisões da intimação acima: i) recolhimento dos débitos; ii) restabelecimento
do crédito na PER/DCOMP original no valor de R$ 31.234,74, foi utilizado o crédito
restabelecido para compensação de novos débitos com a DCOMP
15449.00039.260210.1.3.01-5927 no valor de R$ 31.234,74.
Isto posto, julgamos ter demonstrado a consistência dos créditos declarados na
PER/DCOMP com as respectivas utilizações na compensação dos débitos vinculados.
Diante do exposto requeremos a revisão nas decisões que originaram o Despacho
Decisório e do processo em referência.

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.028 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.909621/2011-25

II – Da Decisão de Primeira Instância
O Acórdão de 1o grau julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
argumentando, em resumo, que:
(...)
7. Quanto a alegação de que " O DCOMP 04663.58577.291208.1.3.01-8623. foi julgado
"não declarado" tendo assim, anulado o seu propósito, permanecendo em aberto o valor
do débito a pagar de R$ 31.234,74", temos a observar que a mesma não procede, visto
que o referido pedido de compensação foi homologado parcialmente, sendo utilizado
para tanto, o valor de créditos de R$31.178,89.
8. Abaixo reproduzimos a consulta ao sistema SIEF PER/COMP, referente ao
PER/DCOMP 30780.00955.091008.1.1.01-1205 e sua família de pedidos de
compensação, entre os quais os DCOMPs 04663.58577.291208.1.3.01-8623 e
15449.00039.260210.1.3.01-5927.
(...)
9. Das duas telas acima apresentadas, é possível verificar que da DCOMP
04663.58577.291208.1.3.01-8623 existia um saldo disponível em créditos de
R$31.178,89, o qual foi totalmente utilizado, e mesmo assim não foi suficiente para
quitar todo o débito declarado.
10. Em sequência, ao defrontar-se com a DCOMP 15449.00039.260210.1.3.01-5927,
não existiam créditos disponíveis para a compensação, razão pela qual a mesma foi
integralmente indeferida.
11. Abaixo relacionamos como se deu a utilização de todas as DCOMPs apresentadas
pelo contribuinte:
(...)
12. Corroborando a informação da utilização da DCOMP 04663.58577.291208.1.3.01-
8623, o quadro abaixo discrimina os débitos selecionados pelo contribuinte com seus
respectivos Períodos de Apuração, os quais coincidem com a cobrança de fl.27,
referente ao processo N.13888.002410/2009-45.
(...)
13. Desta feita, verificamos que o contribuinte incluiu os débitos cobrados no processo
acima mencionado na DCOMP 04663.58577.291208.1.3.01-8623, e foi parcialmente
atendido, como é de se notar pelo resultado da análise da PER/DCOMP, fl.17.
14. Ocorre que o contribuinte incluiu também o DCOMP 15449.00039.260210.1.3.01-
5927, com código de tributo 2484 e PA 01/10/2010, conforme abaixo demonstramos.
(...)
15.
Entendemos assim, que o contribuinte solicitou DCOMP N.
15449.00039.260210.1.3.01-5927, a qual não pôde ser compensada, tendo em vista o
referido valor de R$31.234,74 ter sido utilizado na DCOMP
04663.58577.291208.1.3.01-8623.
16. Frisamos ainda que o objeto do litígio no presente processo se refere a Declaração
de Compensação, PER/DCOMP no 30780.00955.091008.1.1.01-1205, e que eventuais
pagamentos em duplicidade incorridos pelo contribuinte devem ser verificados na
unidade de origem, se este entender que tais fatos ocorreram.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.028 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.909621/2011-25

(...)
III – Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, em síntese, os pontos suscitados são os seguintes:
1.
Que o Per/Dcomp - 30780.00955.091008.1.1.01-1205 no valor de R$ 230.503,39, foi
utilizado totalmente para as compensações as DCOMP abaixo :
1- Dcomp 36926.47587.101008.1.3.01-9161 valor de R$ 30.943,27
2- Dcomp 07255.49992.311.08.1.3.01-0292 valor de R$ 37.722,51
3- Dcomp 15338.94155.101108.1.3.01-8007 valor de R$ 25.367,39
4- Dcomp 30378.88284.281108.1.3.01-0064 valor de R$ 96.580,30
5- Dcomp 22747.33140.151208.1.3.01-6170 valor de R$ 8.655,18
6- Dcomp 04663.58577.291208.1.3.01-863 valor de R$ 31.234,74
Total utilizado na compensação R$ 230.503,39 2.
Em 15/10/2009 a RECORRENTE recebeu a Intimação n° 0758/2009, onde informava :
2.1. Que o DCOMP 04663.5877.291208.1.3.01-8623 foi julgado "não declarado" com
relação aos débitos de IRPJ e CSLL e CSRF tendo assim, anulado o seu propósito,
permanecendo em aberto o valor do débito à pagar de R$ 31.234,74, conforme
demonstrativo consolidado da Receita Federal.
2.2. A referida intimação constava que "para tal decisão não cabe qualquer
manifestação de inconformidade, nos termos do § 16 do artigo 74 da Lei 9430/96,
alterado pela Medida Provisória n° 449/2008."
2.3. Em decorrência da intimação, a RECORRENTE efetuou em 30/10/2009, o
pagamento do valor de R$ 31.234,74, referente ao valor consolidado no Processo n°
13.888-002.410/2009-45, que assim era descriminado :
5993 -IRPJ- R$ 5.621,75
2484 - CSLL- R$ 24.431,91
5952-CSRF-R$ 1.181,08
2.4. Assim sendo, não havendo a declaração da compensação dos débitos constantes da
DCOMP 04663.58577.291208.1.3.01-8623, e com os recolhimentos dos débitos
conforme determinado pelo Processo n° 13888-002.410/2009-45, foi restabelecido o
crédito declarado no PER/DCOMP originário 30780.00955.091008.1.1.01-1205 no
valor de R$ 31.234,74, sem que a RECORRENTE adotasse junto À Receita Federal,
qualquer procedimento no Per/Dcomp julgado u não declarado", o qual desta forma,
ficou restabelecido o crédito.
II. NO MÉRITO
3. Com as decisões da intimação n° 0758/2009, que determinou o recolhimento dos
débitos, o restabelecimento do crédito na PER/DCOMP original no valor de R$
31.234,74, este foi utilizado para a compensação de novos débitos em nova data com a
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.028 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.909621/2011-25

DCOMP 15449.00039.260210.1.3.01-5927, liquidando o imposto CSLL código 2484
no valor apurado.
III. CONCLUSÃO
Do exposto forçoso é concluir-se de fato e de Direito, que
4.1. Em Dezembro/2008 houve a edição de Medida Provisória.
4.2. Em MAIO/2009 edição de nova regulamentação, que regulamentava a matéria.
4.3. Ocorrendo então, que a denegação dos pedidos contraria a própria norma vigente.
4.4. Inibindo indevidamente a utilização do crédito em aberto subsistentes das
operações fiscais e legais.
4.5. E que permaneciam íntegros para aproveitamento e compensação, quer de fato
quanto de Direito.
IV. REQUERIMENTOS FINAIS :
5. Termos em que, confiante no alto espirito de discernimento e Justiça, desta Digna
Autoridade, requer-se :
5.1. O conhecimento e provimento do presente Recurso;
5.2. Que seja referendado legalmente os procedimentos e operações realizadas.
5.3. Reitera-se os termos recursais já apresentados, tudo como melhor forma de
Direito e de Justiça.
(...)

Voto
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade.
O pedido de ressarcimento de IPI, referente ao 3o trimestre de 2008, Per/Dcomp no
30780.00955.091008.1.1.01-1205 (fls. 35 e seguintes), cujo valor correspondente a 230.503,39;
requerido para fins de compensação, fora integralmente deferido, conforme se constata no
despacho decisório à fl. 90.
Ocorre que o valor requerido e deferido fora insuficiente para liquidar todos os
débitos compensados mediante Dcomp’s vinculadas, restando débitos nas Dcomp’s:
04663.58577.291208.1.3.01-8623 (fls. 86 e ss) e 15449.00039.260210.1.3.01-5927 (fls. 82 e ss),
a primeira parcialmente homologada, e a segunda não homologada (v. despacho decisório, fls.
90). Restou, então, como débito consolidado o valor de 31.290,59; objeto do presente
contencioso.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.028 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.909621/2011-25

A Recorrente alega ter recebido a intimação no 0758/2009, que informava ter sido
a DCOMP 04663.5877.291208.1.3.01-8623 julgada não-declarada, “permanecendo em aberto o
valor do débito à pagar de R$ 31.234,74, conforme demonstrativo consolidado da Receita
Federal”. Alega ainda que, em decorrência da intimação, pagou o valor de R$ 31.234,74,
“referente ao valor consolidado no Processo n° 13.888-002.410/2009-45”.
A análise dos dados permite concluir que o valor citado de 31.234,74 corresponde
ao valor do débito remanescente da Dcomp não-homologada 15449.00039.260210.1.3.01-5927
(v. fl. 93), porque da outra Dcomp (04663.5877.291208.1.3.01-8623) parcialmente
homologada (equivocadamente. chamada de “não-declarada” pelo Recorrente) restou saldo
devedor de 55,85 (v. fl. 93). Observe-se que a soma dos dois valores (31.234,74 + 55,85) resulta
justamente o valor de 31.290,59 constante do despacho decisório acima citado.
A Dcomp no 04663.5877.291208.1.3.01-8623 parcialmente homologada, com
saldo devedor de 55,85, fora vinculada ao processo 13888909.620/2011-81 (v. fl. 93), que está
apensado (v. fl. 2) ao presente processo (13888.909621/2011-25), que, por sua vez, corresponde
ao débito remanescente da Dcomp não-homologada 15449.00039.260210.1.3.01-5927 (v. fl. 93)
no valor de 31.234,74. Verifica-se, enfim, no “Extrato do Processo” (fls. 105 e seguintes) que
os débitos (31.234,74 e 55,85) ainda estão em abertos.
As alegações da Recorrente não tem o condão de reformar a decisão da DRJ, que
confirmou o despacho decisório, nem de cancelar os débitos remanescentes, porquanto alega que
pagou o valor de R$ 31.234,74, em 30/10/2009, mas “referente ao valor consolidado no
Processo n° 13.888-002.410/2009-45”, que informa ser assim discriminado:
5993 - IRPJ- R$5.621,75;
2484 - CSLL- R$24.431,91;
5952 - CSRF-R$1.181,08.
No entanto, à fl. 93, verifica-se que tais débitos foram objeto da presente
compensação, assim, a decisão de primeira instância não incorre em equívoco, pois, a lide neste
processo está restrito ao pedido de ressarcimento de IPI, referente ao 3o trimestre de 2008,
Per/Dcomp no 30780.00955.091008.1.1.01-1205, cujo valor de 230.503,39; integralmente
deferido, fora utilizado para compensar os débitos declarados nas DCOMP vinculadas a este
PER, conforme resumido na tabela no acórdão recorrido (e no próprio recurso voluntário), e,
confirmado nos “Detalhamentos da Compensação” (fls. 92/93):

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.028 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.909621/2011-25

A Recorrente registra ainda outras considerações acerca do Processo n° 13888-
002.410/2009-45 informa, por exemplo, que “em dezembro/2008 houve a edição de medida
provisória e em maio/2009 edição de nova regulamentação, que regulamentava a matéria”,
pretendendo rediscutir decisão ali exarada, mas que não devem ser aqui conhecidas, pois devem
ser apreciadas naqueles autos e, da mesma forma, as alegações de pagamento relativo ao mesmo
processo.
A discussão suscitada pelo contribuinte a respeito de um possível pagamento
indevido deve ser suscitada no processo citado, não havendo razão para ser replicada nestes
autos sob pena de violação dos princípios da economia processual, eficiência administrativa e
celeridade processual, e, ainda, de risco iminente de decisões contraditórias.
Assim, é o caso de o contribuinte, junto à Unidade Local (DRF), verificar se tais
pagamentos estão disponíveis para restituição ou para alocação, e, a partir daí adotar a
providência que entenda cabível, conforme, aliás já havia sido anotado pela Decisão de 1o grau:
Frisamos ainda que o objeto do litígio no presente processo se refere a Declaração de
Compensação, PER/DCOMP no 30780.00955.091008.1.1.01-1205, e que eventuais
pagamentos em duplicidade incorridos pelo contribuinte devem ser verificados na
unidade de origem, se este entender que tais fatos ocorreram.
Do exposto, VOTO por não conhecer do Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital